Tribunal: CARF
Processo: 16024.000594/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000594/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.995 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
ARTHUR KLINK COMERCIO DE FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
ARGUMENTOS
NÃO
VENTILADOS NA IMPUGNAÇÃO.
É a impugnação que instaura a fase contenciosa do procedimento fiscal, sendo
o momento que o sujeito passivo dispõe para trazer todas questões de defesa,
precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, salvo as exceções contempladas
no mencionado diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000594/2008-86
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000594/2008-86

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata o presente Auto-de-Infração de Obrigações Principais - AIOP n° 37.107.739-7, de
07/08/2008, de contribuições sociais devidas pela Empresa e destinadas às Entidades
Terceiras - SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados, abrangendo o período de 07/2004
a 13/2006.
Os documentos que serviram para a apuração do débito foram Folhas de Pagamento e
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social e, de acordo com o Demonstrativo Analítico de
Débito -DAD, os valores lançados no AI em tela não foram declarados em GFIP.
Conforme exposto pela Auditoria Fiscal, a Empresa, embora excluída do Sistema
SIMPLES, continuou declarando, em GFIP como se optante fosse bem como recolheu
as contribuições apenas dos segurados empregados. E, ainda, suas Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, referentes aos exercícios de 2005 a 2006,
foram canceladas, conforme consultas efetuadas, cujas cópias foram acostadas ao
presente.
Informa, mais, que para o exercício de 2004, entregou IRPJ - Inativa. No entanto, exibiu
Folhas de Pagamento e GFIP para o respectivo exercício.
E na mesma ação fiscal foram lavrados os seguintes documentos: Auto-de-Infração de
Obrigações Principais - AIOP:
n° 37.107.735-4 - Segurado Empregado - Cota Patronal
n° 37.107.739-7 - Segurado Empregado - Terceiros
n° 37.107.740-0 - Segurado Contribuinte Individual - Cota Patronal;
Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias - AIO A:
n° 37.107.736-2 — deixar de apresentar documentos
n°37.107.737-0- informação incorreta em GFIP
n" 37.107.741-9 - deixar de destacar retenção em Notas Fiscais de Serviço.
Importa o presente em R$ 650.501,06 (seiscentos e cinqüenta mil, quinhentos e um
reais e seis centavos), consolidado em 06/08/2008.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e demais Anexos
integrantes do AI.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000594/2008-86

PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.

Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:

- Foi optante pelo SIMPLES NACIONAL até 29/10/2008, portanto, regular a
declaração em GFIP na condição de optante.

- O caráter confiscatório da multa aplicada.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto, devemos fazer uma análise
pormenorizada em relação às demais condições de admissibilidade.

Em sede de impugnação, a ora recorrente limitou suas razões a afirmar que, não
obstante não ter havido a declaração dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, os
recolhimentos foram devidamente efetuados, requerendo um prazo de 60 (sessenta) dias para a
juntada dos documentos comprobatórios de sua alegação.

A Fiscalização considerou como data de exclusão do SIMPLES Nacional o dia 1o
de janeiro de 2005. Na impugnação, a contribuinte não refutou a referida data, tendo a decisão de
piso considerado a matéria como incontroversa. Vejamos o excerto da decisão da DRJ na parte
que interessa à presente fundamentação:

Inicialmente, é importante destacar o contido no Relatório Fiscal, que traz que a
Empresa foi excluída do SIMPLES a partir de 01/01/2005 - mesma data de sua inclusão.
Porém, prosseguiu como se optante fosse: em GFIP - informou o código respectivo e
recolhimentos - deixou de recolher as contribuições patronais. Informa, ainda, a
fiscalização que referentes aos exercícios 2005 e 2006, as Declarações de IRPJ foram
canceladas. E para 2004, apresentou Declaração de Inativa, mas exibiu Folhas de
Pagamento e GFIP para o período.
Dessa forma, incorreu a Empresa em descumprimento de obrigações principais e
acessórias distintas, o que gerou, respectivamente AIOP e AIOA, como veremos a
seguir.
Resta incontroverso que a Empresa foi excluída do SIMPLES a partir da mesma data de
seu pedido de inclusão, o que nos leva a concluir que em período algum a Autuada
esteve amparada pelo Sistema em foco.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000594/2008-86

A contribuinte inova no presente apelo recursal, trazendo argumentos não
ventilados por ocasião da impugnação. De acordo com o Decreto no 70.235/1972 é a impugnação
que instaura a fase contenciosa do procedimento fiscal, sendo o momento que o sujeito passivo
dispõe para trazer todas questões de defesa, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, salvo
as exceções contempladas no mencionado diploma legal.

Os novos argumentos expostos no recurso voluntário, data da exclusão do
SIMPLES Nacional em 29/10/2008 e o efeito confiscatório da multa aplicada não foram matérias
prequestionadas na impugnação, sendo defeso à recorrente inovar na presente fase processual.

Destarte, entendo que o recurso voluntário não deve ser conhecido.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital